Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-41.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001359-41.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - CNPJ: 10.862.461/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA BETICA CUNHA - CPF: 764.788.901-04 (EMBARGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - CNPJ: 10.862.461/0001-27 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JONAS BARBOSA DA SILVA (EMBARGANTE), JONAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 412.700.371-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1001359-41.2021.8.11.0004
E

MBARGANTE:

JONAS BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO:

ISABEL CRISTINA BETICA CUNHA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E IPTU – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES DESPENDIDOS COM REPAROS NO IMÓVEL DEVEM SER DEDUZIDOS DO VALOR DOS ALGUÉIS – NÃO COMPROVAÇÃO
–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontado
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a
matéria
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JONAS BARBOSA DA SILVA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
211645683
), ob
jetivando sanar suposta
omissão

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID nº
211029186
, proferido no
s

Recurso
s
de Apelação Cível

interposto
p
elo ora embargante em face de
ISABEL CRISTINA BETICA CUNHA

que
, por
unanimidade
,

desproveu o recurso, mantendo a sentença
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

“ a) declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes; b) determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do artigo 63, § 1º, “a”, da Lei nº 8.245/91; c) Condenar solidariamente a empresa DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA – ME e o fiador JONAS BARBOSA DA SILVA, ao pagamento dos aluguéis vencidos durante a vigência contratual e não pagos (dez/2016 a dez/2019 e 28/04/2020 até a efetiva desocupação), assim como os encargos acessórios consistentes na multa contratual de 10% (parágrafo segundo da CLÁUSULA II) e IPTU vencido nos anos de 2017, 2018 e 2020. E ainda, sobre a quantia deverão ser acrescidos juros de mora de 1% a partir da citação (15/03/2021) e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação pelo INPC, com a apuração do saldo devedor em liquidação de sentença; d) Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.
”

Em síntese, sustenta
o
embargante que
o acórdão foi omisso quanto aos juros e aos documentos apresentados, bem como
afirma
que suas alegações não foram consideradas
ao analisar o recurso
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 212893691).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pel
os demandantes
.

No caso,
a
parte
embargante alega
que

que o acórdão foi omisso quanto aos juros e aos documentos apresentados, bem como
afirma
que suas alegações não foram consideradas
na análise do recurso
.

Portanto, fica evidente que pretende
,
em verdade
,
ver
reapreciada a matéria, pois
não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é proprietária e locadora de um imóvel comercial localizado na Rua Canarana, Lote 17, da Quadra 02, do Bairro Serra Dourada, no Município de Barra do Garças-MT e, em 28/09/2015 firmou com a empresa requerida, DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA, contrato de locação do citado imóvel, pelo preço de R$1.600,00 mensais e vigência para o período de 12 meses.

Segundo a demandante, durante o primeiro ano de locação, a parte requerida cumpriu fielmente sua obrigação em relação aos aluguéis, mas a partir de 28/12/2016 passou a não honrar o compromisso assumido.

Narra que a demandada se encontra inadimplente com os aluguéis relativos à 28/12/2016 a 28/12/2019 e de 28/04/2020 até a data de propositura da ação (22/01/2021). E ainda, que há um débito no importe de R$ 1.752,00 correspondente aos
IPTU’s
dos anos de 2017, 2018 e 2020.

Sob a alegação de que desde outubro de 2020, a parte requerida não atende mais as ligações e nem exerce suas atividades no imóvel, o qual, desde então, se encontra fechado, sem que as chaves tenham sido devolvidas à proprietária, ajuizou a presente ação.

Ao apresentar a contestação, a parte demandada
confirmou a locação, mas alegou que em outubro de 2016 o muro do local caiu e a parte direita do barracão foi danificada por uma ventania, bem como que foram danificados utensílios de trabalho e veículos estacionados.

Afirmou que as partes entraram em um consenso para que a construção do muro fosse abatida no preço do aluguel e, por esse motivo, não foram adimplidas algumas das mensalidades do contrato de locação. Destacou ainda que no segundo mês a autora não aceitou os pagamentos reduzidos, razão pela qual o bem foi desocupado.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à autora, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o apelante, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da parte apelante, deve ser mantida a justiça gratuita.

Quanto ao mérito propriamente dito, resta incontroverso dos autos que a empresa demandada firmou com a autora contrato de locação do imóvel
localizado
na Rua Canarana, Lote 17, da Quadra 02, do Bairro Serra Dourada, no Município de Barra do Garças-MT, em que o requerido/apelante, representante da empresa, figura como avalista.

No caso, o apelante confessa que está inadimplente com aluguéis do contrato. No entanto, justifica sua inadimplência na alegação de que edificou o muro do imóvel (danificado juntamente com a cobertura, em decorrência de uma ventania) e a parte autora, embora tivesse concordado em deduzir o valor gasto com o conserto dos aluguéis, além de proceder com o reparo da cobertura do imóvel, deixou de cumprir a sua parte no acordo.

A despeito de tais argumentos, não há dos autos provas do suposto acordo firmado com a locatária, tampouco de que o apelante tenha arcado com a edificação do muro, uma vez que além de não colacionar aos autos nenhum comprovante de gastos com materiais de construção e/ou mão de obra, não produziu prova testemunhal para confirmar suas alegações.

Neste particular, insta salientar que as fotografias juntadas com a contestação nos
IDs
199362774 a 199362776 demonstram a construção de um muro novo no local onde antes existia também uma cobertura. Contudo não há dos autos nenhuma prova que demonstre o pagamento do conserto pela requerida.

A autora, por outro lado, ao impugnar a contestação, juntou aos autos comprovantes de pagamentos e notas fiscais de produtos de materiais de construção que demonstram ter despendido valores com reparos do imóvel (ID 199362785.

Desta feita, comprovada a existência do débito relativo aos aluguéis e IPTUs do imóvel locado ao requerido e não se desincumbindo este de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito alegado, consistentes nos gastos com reparos no imóvel, há de ser mantida a sentença de procedência da ação.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CULPA DO LOCATARIO. DEMONSTRAÇAO INEQUIVOCA. EXCESSO DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ONUS DO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 569 do Código Civil o locatário deve pagar os
alugueis
, conforme contratado, sob pena de rescisão por sua culpa. E ônus da parte
requerida comprovar, efetivamente, eventual excesso de cobrança sob pena de manutenção do quantum fixado
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.331227
-1/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto
Ferreira ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

“
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESCISÃO DECLARADA. DESALIJO ORDENADO. LOCATÓRIO CONDENADO NO PAGAMENTO DOS ENCARGOS EM ATRASO. O atraso quanto ao pagamento dos
alugueis
e/ou demais encargos locatícios autoriza que o locador postule a rescisão do contrato de locação e a condenação ao pagamento das obrigações locatícias em retardo. Comprovado o inadimplemento, impositivo o acolhimento dos pedidos de rescisão do contrato, despejo e cobrança dos encargos em atraso
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.216226
-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto
Ferreira ,
17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, os termos do artigo 85, § 11, do CPC15.

É como voto.-
.
”

Conforme se verifica acima,
o acórdão considerou todas as provas existentes nos autos,
encontrando-se
bem fundamentado.

Ademais, o fato de não ter sido acatado os argumentos do embargante não significa que os documentos e provas por ele juntados não foram analisados.

Destarte,
se a
parte
embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024